Tribunal: TJSP
Processo: 1007503-12.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÕES E EXECUÇÕES RELATIVAS A SEGURO-SAÚDE, CONTRATO NOMINADO OU INOMINADO DE PLANO DE SAÚDE, INDIVIDUAL, COLETIVO OU EMPRESARIAL, INCLUSIVE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ELES RELATIVOS. COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I (1a À 10a CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO). INCIDÊNCIA DO ART. 5o, I.23, DA RESOLUÇÃO 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÕES E EXECUÇÕES RELATIVAS A SEGURO-SAÚDE, CONTRATO NOMINADO OU INOMINADO DE PLANO DE SAÚDE, INDIVIDUAL, COLETIVO OU EMPRESARIAL, INCLUSIVE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ELES RELATIVOS. COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I (1a À 10a CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO). INCIDÊNCIA DO ART. 5o, I.23, DA RESOLUÇÃO 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612582
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007503-12.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
MIDIAONE INTERNET SOFTWARE LTDA ME, é apelado CLINICA SÃO JOSÉ
SAUDE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007503-12.2019.8.26.0577 -Voto no 76452
2
Ap. 1007503-12.2019.8.26.0577 São José dos Campos 4a VC VOTO 76452
Apte.: Midiaone Internet Software Ltda. Me.
Apda.: Clínica São José Saúde Ltda.

COMPETÊNCIA
RECURSAL.
AÇÕES
E
EXECUÇÕES
RELATIVAS A SEGURO-SAÚDE, CONTRATO NOMINADO OU
INOMINADO
DE
PLANO
DE
SAÚDE,
INDIVIDUAL,
COLETIVO OU EMPRESARIAL, INCLUSIVE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
A
ELES
RELATIVOS.
COMPETÊNCIA
DA
SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I (1a À 10a CÂMARAS DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO). INCIDÊNCIA DO ART. 5o,
I.23,
DA
RESOLUÇÃO
623/2013.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO.
É apelação contra a sentença a fls. 247/249, que julgou
procedente demanda ordinária – inicial aditada a fls. 87/88 - de
cobrança de saldo devedor de contrato de plano de saúde, e
improcedente reconvenção.
Alega a apelante que a sentença não pode subsistir,
pois há irregularidade no polo passivo, visto que se trata de sociedade
que não mais existe. Argumenta que houve cerceamento de defesa.
Aduz não haver provas de que os serviços foram efetivamente
prestados. Entende que a autora-reconvinda deve ser compelida a lhe
pagar o mesmo valor indevidamente cobrado a título de indenização.
Sustenta não estar demonstrado que o contrato não tinha sido rompido.
Afirma que era necessária a prévia notificação pela autora-reconvinda
a respeito da existência do débito. Bate-se pela redução da verba
honorária arbitrada. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
Não conheço do recurso.
É o exame da inicial, no concernente à causa de pedir
e ao pedido, que demarca a competência recursal. Aqui, o que se
constata é que a autora-reconvinda pretende a cobrança de valores
relativos a contrato de “cobertura de serviços de assistência médico
ambulatorial e hospitalar obstetrícia” (cf. contrato a fls. 25/44 e
emenda da inicial a fls. 82/3). Verifica-se, portanto, que os pedidos
estão lastreados em espécie de contrato de plano de saúde. Tal matéria
não está alojada na competência recursal desta Câmara.
Trata-se de matéria de competência recursal da antiga
Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, a qual, atualmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007503-12.2019.8.26.0577 -Voto no 76452
3
está atribuída aos integrantes da 1a à 10a Câmaras da Seção de Direito
Privado, por força do disposto na Resolução 623/2013, a qual dispõe
expressamente que compete à Subseção de Direito Privado I o
julgamento dessa matéria em seu art. 5o, I.23 (“ações e execuções
relativas a seguro-saúde, contrato nominado ou inominado de plano
de saúde, individual, coletivo ou empresarial, inclusive prestação de
serviços a eles relativos”).
Pelo exposto, não conheço do recurso e determino a
remessa dos autos para serem redistribuídos ao órgão jurisdicional
competente, ou seja, 1a a 10a Câmaras de Direito Privado do Tribunal
de Justiça.
Campos Mello
Desembargador Relator